Tribunal: TJPA
Processo: 0802332-94.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802332-94.2018.8.14.0070

APELANTE: ALCIDES EUFRASIO DA CONCEIÇÃO NEGRÃO - PREFEITO MUNICIPAL DE ABAETETUBA-PA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: RAIZA FARIAS NONATO, SUELI DA SILVA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO DE RESERVA.
CONVOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS POR DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. RECONHECIMENTO AO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES. CONSTITUCIONALIDADE. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA
. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. DEVER DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
. DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSSUI A DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MELHOR MOMENTO PARA A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. O PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
TEM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

No caso, o desinteresse de determinado candidato em tomar posse, restando em aberto vaga prevista no edital do concurso público, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que passa a se considerar dentro do número de vagas previstas no edital.

2. Com o ato de desistência/exoneração de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga no certame, daqueles candidatos aprovados em cadastro de reserva. Precedentes do STF, do STJ e deste E. TJ/Pa.

3. O
Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o
direito
subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato
aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a
figurar entre as vagas, em decorrência
da desistência de candidatos
classificados em colocação superior
, como ocorreu na hipótese dos autos.
Sentença integralmente mantida.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que, nos autos de Mandado de Segurança (proc. nº 0802332-94.2018.814.0070), impetrado por
RAIZA FARIAS NONATO
e
SUELI DA SILVA NEGRÃO,
concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que proceda a convocação e nomeação das autoras/recorridas nos cargos de
Educador Social
(cargo n° 19) e de
Pedagogo
(cargo n° 71) no quadro de servidores do Município de Abaetetuba, em razão de terem sido aprovadas em Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal, Edital n° 01/2016, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pela análise da
inicial mandamental
(id 3002813), as impetrantes relatam que p
articiparam de concurso público realizado pelo Município de Abaetetuba, Edital CP 01/2016,

para preenchimento
de diversos cargos, sendo que a impetrante Raiza Farias Nonato foi aprov
ada na 53ª colocação de um total
de 50 vagas ofertadas para o cargo de Educador Social e a Sra. Sueli da Silva Negrão
foi apro
vada na 10ª colocação de um total de 09 vagas ofertadas para o cargo de Pedagogo, desta forma, as candidatas foram classificadas fora do número de vagas ofertadas no certame, figurando em cadastro de reserva.

Sustentam que em razão a desistência de candidatos m
elhores classificados, passaram a ocupar classificação dentro do número de vagas ofertadas no certame municipal,
razão p
ela qual requereram a concessão de liminar a fim de que a autoridade coatora
procedesse a nomeação das Impetrantes
e, no mérito, pugnaram pelo reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação, posse e exercício nos cargos em que foram aprovadas por concurso público
(id 3002813)
.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
a quo
determinando que a autoridade coatora procedesse a nomeação e convocação das impetrantes (id 3002875).

A autoridade coatora prestou as
informações
solicitadas (id 3002885).

O Ministério Público de 1° grau apresentou parecer, manifestando-se pela concessão da segurança.

O Juízo
a quo
prolatou a
Sentença
guerreada, concedendo a segurança, determinando a autoridade coatora que procedesse com a convocação e nomeação das candidatas nos respectivos cargos de Educador Social e Pedagogo, nos quais foram aprovadas no concurso público (id 3002905).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
, pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
, o município apelante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, a impossibilidade de nomeação de candidato após a expiração do prazo de validade do concurso, aduzindo afronta ao princípio da legalidade.

Sustenta que não cabe ao Poder Judiciário ordenar a nomeação de candidato aprovado em certame fora do prazo de validade ao arrepio dos preceitos constitucionais.

Alega a ausência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, assim como aduz a inexistência de preterição.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar definitivamente a Sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial (id 3002911).

As apeladas

apresentaram

contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 3002919).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção (id 3711884).

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (id 3814036).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, para que seja integralmente mantida a Sentença (id 4355049).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação
e passo a sua análise.

O cerne recursal consiste na pretensão do Município apelante de reforma da sentença de primeiro grau que reconheceu a ofensa de direito líquido e certo das impetrantes Raiza Farias Nonato e Sueli da Silva Negrão de serem convocadas e nomeadas, respectivamente, nos cargos de Educador Social e Pedagogo, tendo em vista a ilegalidade do ato omissivo da autoridade coatora ao deixar de realizar a convocação das autoras para os citados cargos.

No apelo interposto o município de Abaetetuba alega em suas razões recursais
a impossibilidade de nomeação de candidato após a expiração do prazo de validade do concurso, aduzindo afronta ao princípio da legalidade, bem como afirma que não cabe ao Poder Judiciário ordenar a nomeação de candidato aprovado em certame fora do prazo de validade e a ausência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.

De plano, consigno que a irresignação do município não merece prosperar.

Primeiramente, importa contextualizar que as impetrantes, ora apeladas, participaram de concurso público realizado pelo Município de Abaetetuba para o provimento de diversos cargos efetivos, Edital n° 01/2016 (id 3002865), sendo que ambas as candidatas foram aprovadas, porém foram classificadas fora do número de vagas ofertadas no certame.

Pela análise dos documentos acostados à exordial mandamental, conforme o Edital de Homologação do Concurso Público (id 3002868), restou incontroverso que a candidata
Raiza Farias Nonato foi aprovada no cargo de Educador Social, obtendo 53ª posição final e a candidata Sueli da Silva Negrão foi aprovada no cargo de Pedagogo na 10ª posição, ambas figurando
em cadastro de reserva, pois conforme o Edital
n° 01/2016, a Prefeitura Municipal disponibilizou para Educador Social 50 (cinquenta) vagas e para Pedagogo 09 (nove) vagas.

A respeito do tema em questão, destaco a tese fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 837.311/PI, submetido à sistemática da repercussão geral, conforme a ementa a seguir transcrita:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral)

Destarte, de acordo com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

“1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior
, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (
grifei
)

Assim, observa-se o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

Assim, é inegável que
o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não possui direito subjetivo de ser nomeado, mas sim mera expectativa de direito, a qual poderá se convolar em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrada a desistência de candidatos melhores classificados, como na hipótese dos autos, em que as candidatas passaram a se posicionar dentro do número de vagas ofertadas no concurso público.

Analisando os autos, constata-se que
a apelada Raiza Farias Nonato foi aprovada na posição 53ª (quinquagésima terceira) do total de 50 (cinquenta) vagas disponibilizadas para o cargo de Educador Social, além disso a Administração Municipal realizou a nomeação de todos os candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas, sendo que, conforme publicação no Diário Oficial dos Municípios, quatro candidatos não compareceram e dois desistiram da nomeação, logo a classificação obtida pela apelada Raiza Farias Nonato foi alcançada (id 3002872).

No tocante a apelada Sueli da Silva Negrão, apesar também de ter sido aprovada em cadastro de reserva na 10ª posição, no caso, restou demonstrado que a Administração Municipal realizou a nomeação de 10 (dez) aprovados, das quais ocorreram 05 (cinco) não tomaram posse no cargo de Pedagogo, em consequência das desistências, a candidata passou a ter direito subjetivo à nomeação, diante da desistência de candidatos melhores classificados.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RMS 37.598/DF, a seguir transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRF DA 1ª REGIÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NO PREENCHIMENTO DOS CARGOS. DISCRICIONARIEDADE.

1. A jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenche-la
. A respeito, dentre outros: MS 18.054/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 29/05/2012; AgRg no RMS 36.386/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23/04/2012. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que "eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública" (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1398319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/03/2012). 3. Não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança, porquanto, além de o impetrante-recorrente não ter sido aprovado dentro do número de vagas, a superveniência de lei, mesmo durante a validade do concurso, que autoriza criação de varas federais e cria os respectivos cargos não implica no entendimento de que a administração competente tinha o interesse em preenchê-los no tempo de validade do concurso público. 4. Recurso ordinário não provido.”

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pacífica do STF sobre a matéria:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR APROVADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedente.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.058.317 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Candidata aprovada, inicialmente, fora das vagas do edital. Desistência dos candidatos mais bem classificados. Direito a ser nomeada para ocupar a única vaga prevista no edital de convocação. Precedentes.

1. O Tribunal de origem assentou que, com a desistência dos dois candidatos mais bem classificados para o preenchimento da única vaga prevista no instrumento convocatório, a ora agravada, classificada inicialmente em 3º lugar, tornava-se a primeira, na ordem classificatória, tendo, assim, assegurado o seu direito de ser convocada para assumir a referida vaga.

2. Não se tratando de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vaga já prevista no edital do certame, aplica-se ao caso o que decidido pelo Plenário da Corte, o qual, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação.

3. Agravo regimental não provido” (ARE 661.760, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/10/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.

II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.

III – Agravo regimental improvido.” (RE 643.674-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 28/8/2013)”

Vale ressaltar que, na hipótese dos autos, não se trata de surgimento de vaga, seja por lei nova ou vacância, mas de vagas já previstas no Edital n° 001/2016 do certame, logo as recorridas passaram a figurar entre as vagas ofertadas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, sendo cristalino o direito subjetivo de nomeação nos cargos pretendidos.

Quanto a alegação do apelante de impossibilidade de nomeação de candidato após a expiração do prazo de validade do concurso, tem-se que a afirmação carece de amparo legal, pois como é cediço, o preenchimento das referidas vagas durante o prazo de validade está submetido à discricionariedade da Administração Pública.

Ademais, tendo em vista que o concurso foi homologado em 30/06/2016 e considerando a inexistência de prorrogação do prazo de validade de 02 (dois) anos, logo o certame expirou em 30/06/2018 sem a devida nomeação das apeladas pela Administração Municipal antes do término do prazo de validade do concurso.

Neste ponto, deve ser destacado que o questionamento referente a ausência de nomeação, somente pode ser contado a partir da data de expiração do prazo de validade do concurso público.

Assim, conclui-se que
o ato de nomeação pela Administração, antes discricionário, passou a ser ato vinculado.

Por fim, considerando a presença das provas pré-constituídas, resta patente a ilegalidade do ato administrativo omissivo, resultante da ausência de nomeação das candidatas, em decorrência da desistência de candidatos melhores classificados, considerando que a Administração manifestou a vontade de preenchimento de todas as vagas ofertadas no edital do concurso público realizado.

Portanto, observa-se que o recurso é manifestamente improcedente, considerando que as candidatas comprovaram possuir direito líquido e certo à nomeação nos cargos, pelo que deve ser mantida a decisão.

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,

CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a Sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/07/2021